Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-49.2000.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000020-49.2000.8.05.0010 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALTER RUFINO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO MONTEIRO NETO APELADO: MUNICIPIO DE ANDARAI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NOTAS DE EMPENHO SEM FORMALIZAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CONTRATO E PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000020-49.2000.8.05.0010, em que figura como apelante VALTER RUFINO DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE ANDARAÍ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,